Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708395-33.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA REGINA MEDINA MARZIONI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA REGINA MEDINA MARZIONI contra a r. sentença exarada sob o ID 67606138, pela qual o d. Magistrado de origem julgou improcedente a Ação Indenizatória proposta pela apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, embora tenha sustentado a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, a apelante não colacionou aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira aduzida. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da última declaração de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025 às 16:37:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora